Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-57.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS CASUÍSTICAS. AUTOR. RESPONSABILIDADE. INDICAÇÃO. ENDEREÇO. CITAÇÃO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. BUSCA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. JUÍZO. CONSULTAS REALIZADAS. COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO. PRESSUPOSTOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INÉRCIA. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. ART. 485. IV. CPC. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. COOPERAÇÃO TÉCINA. ACORDO. CIÊNCIA REGISTRADA. VALIDADE. DJe. PUBLICAÇÃO. DISPENSA.

1. Encontra-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV do CPC, quando a parte autora não promove diligências para a citação do réu, desobedecendo o princípio da cooperação, que também rege o processo civil, sobretudo quando o Juízo, em obediência ao mesmo princípio, promove buscas de endereços em nome do réu, nos sistemas informatizados à sua disposição.

2. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado.

3. Diante da realidade dos autos, consultado os sistemas informatizados à disposição do Juízo, a inércia da parte autora em promover diligências efetivas para a citação do réu, ocasionou a correta extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Para a extinção efetivada com base no art. 485, IV, do CPC não se faz necessária a intimação pessoal do autor. Unicamente é impositivo tal chamamento do requerente nos casos do mesmo art. 485, agora nos incisos II e III, quando o processo permanecer parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias.

5. Não há que se falar em dever de intimação do autor para cumprir o chamamento judicial, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando foi registrada ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a decisão ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições do CPC, em seu art. 246, §§1o e 2o e do art. 5o, §2o, da Portaria GC 160/2017.

6. Recurso conhecido e desprovido.